Tribunal: TJBA
Processo: 0000967-74.2010.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000967-74.2010.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE LUIZ GUIMARAES ELPIDIO

Advogado(s)
:
ANDRESON DA SILVA LIMA, MAXIMILIANO MIGUEL RIBEIRO GUIMARAES

APELADO: PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO - BANCO PANAMERICANO

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, ALINE DEDA MACHADO SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

O recurso de Apelação foi interposto em face da sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução e declarando a obrigação satisfeita, com a consequente extinção da fase executiva.

II. Questão em discussão

A validade da fundamentação da sentença de primeiro grau quanto ao reconhecimento do excesso de execução.

A correção dos cálculos apresentados pelas partes e a existência de excesso de execução.

A manutenção da extinção da fase de cumprimento de sentença e a condenação em honorários advocatícios recursais.

III. Razões de decidir

A análise dos autos evidencia que a sentença de primeiro grau apresentou fundamentação suficiente para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, apontando a existência de excesso nos cálculos do exequente/impugnado e homologando o montante devido apresentado pelo executado/impugnante.

A discrepância entre os cálculos decorre da base de cálculo e da metodologia de atualização, sendo que a decisão recorrida analisou detidamente os parâmetros estabelecidos na sentença exequenda, conforme as datas de incidência de correção monetária e juros de mora.

Considerando que a parte apelante não logrou êxito em demonstrar erro material ou jurídico insuperável na decisão, impõe-se a manutenção do reconhecimento do excesso de execução, bem como a extinção da fase processual por satisfação da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

Conhece-se e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, com a majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1. Não há falar em ausência ou insuficiência de fundamentação se a sentença, ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, analisa os cálculos apresentados pelas partes e justifica a adoção de um deles com base nos parâmetros da decisão exequenda. 2. Constatado o excesso na execução, em cotejo com os parâmetros definidos no título executivo judicial, impõe-se o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para adequar o valor e declarar satisfeita a obrigação."

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000967-74.2010.8.05.0262
, em que figuram, como apelante, JOSE LUIZ GUIMARAES ELPIDIO, e, como apelada, PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO - BANCO PANAMERICANO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.